Tribunal: TJPA
Processo: 0014728-76.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014728-76.2016.8.14.0048

APELANTE: MAURICIO ROBERTO COSTA ARAUJO

APELADO: BAZAR DALILA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PATRIMÔNIO ELEVADO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE DÉBITOS INSUFICIENTE. SÚMULA Nº 6 DO TJPA. ART. 99 E ART. 485, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1.

tratando-se de indeferimento da inicial com extinção do feito sem resolução de mérito, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal da parte, prevista apenas no § 1º do art. 485 do CPC.

2.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo apelante, houve indeferimento da justiça gratuita e oportunizado à parte o recolhimento das custas, de modo que, não havendo cumprimento, o magistrado pode indeferir a petição inicial. Ressalte-se que, mesmo se houvesse recurso dessa decisão, tal circunstância não geraria nulidade da sentença ora recorrida, questão que é objeto deste recurso de apelação.

3.

Embora a mera titularidade de patrimônio elevado não afaste automaticamente a presunção de hipossuficiência — especialmente quando bloqueado judicialmente —, o apelante, mesmo alegando débitos e dificuldades financeiras, não demonstra sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, pois há nos autos documentação que demonstra capacidade econômica significativa, incluindo declaração de ajuste anual à Receita Federal e participação societária no montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

4.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC) é relativa, podendo ser afastada quando há prova nos autos que indique capacidade econômica da parte, conforme Súmula nº 6 do TJPA.

5.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO
contra sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, tendo em vista que a parte autora não procedeu ao recolhimento das custas, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, movida em desfavor de

BAZAR DALILA

Na inicial, o autor alegou ser proprietário e possuidor de terreno destacado da Gleba Guaxinin, com título definitivo expedido pelo ITERPA e registrado em cartório competente, afirmando ter sido esbulhado pela ré, que se recusa a desocupar o imóvel.

Requereu os benefícios da justiça gratuita e a procedência do pedido.

O juízo de origem, considerando que o autor alegava ser proprietário de diversos imóveis no município e que se trata de empresário de notório conhecimento local, entendeu não comprovada a alegada hipossuficiência. Determinou, assim, a intimação do requerente para comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

O autor apresentou documentos (IR, boletos etc.), alegando não possuir renda, estando com seu patrimônio bloqueado e invadido, razão pela qual insistiu na concessão da gratuidade.

O magistrado indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Interposto agravo de instrumento, o relator negou-lhe seguimento em razão da superveniência da sentença, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“Tendo em vista que a parte autora não procedeu ao recolhimento das custas, com base nos arts. 290 c/c 485, I, ambos do CPC, indefiro a petição inicial e, consequentemente, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pela parte autora. À UNAJ para confecção de boleto de custas. (...)”

Inconformado, o autor interpôs apelação alegando, em síntese: 1) que a concessão da justiça gratuita não exige comprovação de miserabilidade, bastando a declaração de hipossuficiência, reforçada pela documentação apresentada;2) que o indeferimento da inicial foi equivocado, pois o juiz deveria ter decidido sobre a gratuidade e, em caso de indeferimento, permitir a continuidade processual até decisão do colegiado;3) que, ainda que configurada inércia, deveria ter havido intimação pessoal, conforme art. 485, § 1º, do CPC; 4) que o patrimônio mencionado encontra-se indisponível por força de Provimento nº 002/2005-CJCI, discutido em ação própria; 5) que o fato de ser empresário não é, por si só, incompatível com a gratuidade, mormente quando a empresa está inativa e sem faturamento, conforme documentos municipais e estaduais.

Ao final, requereu o provimento da apelação para anular a sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 19053738), pugnando pela manutenção da sentença e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

A questão posta nos autos cinge-se ao indeferimento da petição inicial, com consequente extinção do feito sem resolução de mérito, em razão de a parte autora não ter procedido ao recolhimento das custas.

Inicialmente, entendo que, tratando-se de indeferimento da inicial com extinção do feito sem resolução de mérito, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal da parte, prevista apenas no § 1º do art. 485 do CPC.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo apelante, houve indeferimento da justiça gratuita e oportunizado à parte o recolhimento das custas, de modo que, não havendo cumprimento, o magistrado pode indeferir a petição inicial. Ressalte-se que, mesmo se houvesse recurso dessa decisão, tal circunstância não geraria nulidade da sentença ora recorrida, questão que é objeto deste recurso de apelação.

A declaração de hipossuficiência é suficiente, em regra, para a concessão da justiça gratuita, mas essa presunção juris tantum pode ser afastada pelo magistrado, desde que devidamente fundamentado.

Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 6 deste Tribunal:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no art. 98 e seguintes do CPC, podendo ser desconstituída de ofício pelo magistrado quando houver prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”
(Res. 003/2012 – DJ nº 5014/2012, 24/04/2012)

No caso, observa-se que o magistrado fundamentou adequadamente o indeferimento da gratuidade. Conforme o art. 99, § 2º, do CPC:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Embora a mera titularidade de patrimônio elevado não afaste automaticamente a presunção de hipossuficiência — especialmente quando bloqueado judicialmente —, o apelante, mesmo alegando débitos e dificuldades financeiras, não demonstra sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, pois há nos autos documentação que demonstra capacidade econômica significativa, incluindo declaração de ajuste anual à Receita Federal e participação societária no montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

Assim, embora possa enfrentar dificuldades momentâneas, detém patrimônio suficiente para arcar com as custas processuais, não se configurando hipossuficiência nos termos do art. 98 do CPC. A alegação de inadimplência ou existência de dívidas, isoladamente, não justifica a concessão da gratuidade quando há patrimônio relevante e disponível.

Portanto, mantém-se correto o indeferimento do benefício e a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Belém,

de

de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/10/2025